Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001641-28.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: MINISTERIO DA FAZENDA
EMBARGADO: ADMINISTRADOR JUDICIAL, AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME
Visto.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora